Tribunal: TJBA
Processo: 8041652-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041652-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: RAQUEL SAMPAIO BOAVENTURA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO INTEGRAL. LIMITES CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Raquel Sampaio Boaventura, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico, por médico não credenciado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta que o contrato firmado é de reembolso e que há prestadores referenciados disponíveis. Requer o efeito suspensivo para limitar a obrigação ao reembolso dentro dos valores contratualmente previstos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é válida a cláusula contratual que limita o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, ainda que em caso de urgência; e (ii) determinar se a operadora está obrigada a custear integralmente o procedimento realizado por profissional não credenciado, mesmo diante da urgência comprovada e da ausência de negativa formal de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes (ID 505645862 – autos de origem) prevê expressamente a possibilidade de reembolso de despesas realizadas fora da rede referenciada, desde que respeitados os limites estabelecidos na apólice, inclusive em casos de urgência, conforme cláusula contratual válida à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98. 4. O reembolso integral de procedimento realizado fora da rede credenciada apenas se justifica quando não houver profissionais ou estabelecimentos habilitados disponíveis na rede referenciada, circunstância não comprovada nos autos. 5. Não há prova de negativa formal de cobertura ou de ausência de prestadores habilitados, ônus que incumbia à parte agravada, conforme art. 373, I, do CPC/2015, sendo incabível, neste momento, a imposição de custeio integral pela operadora. 6. A imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer apresenta-se proporcional e adequada, tendo em vista seu caráter coercitivo e a necessidade de garantir a efetividade da tutela deferida, não sendo cabível sua exclusão ou redução neste momento. 7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão que havia concedido parcialmente o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 373, I e II; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, e 35-C; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1417744/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.11.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1551521/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.08.2020; TJBA, AI nº 8001797-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041652-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A. e como agravado RAQUEL SAMPAIO BOAVENTURA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA